Tribunal: TJSP
Processo: 1017438-72.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ção de aposentadoria. Aposentados da FEPASA. Afastamento da prescrição do fundo de direito. Extensão dos reajustes salariais concedidos aos atuais empregados da CPTM por acordos coletivos de 1998 a 2007. Admissibilidade. Art. 4o, § 2o, da Lei Estadual 9.343/96. Concessão dos abonos veiculados nas negociações coletivas. Impossibilidade. Precedentes da Câmara. Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09. Recurso parcialmente provido.

RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Adequação do v. acórdão para, em consonância com o entendimento exarado pelo C. STF, no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), determinar que, quanto aos juros de mora, seja observada a disciplina contida no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e, no que tange à correção monetária, o cálculo deverá observar Tabela Prática deste E. Tribunal.
(TJSP; Apelação Cível 1017438-72.2014.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/04/2020

Data de publicação:

30/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. Complementação de aposentadoria. Aposentados da FEPASA. Afastamento da prescrição do fundo de direito. Extensão dos reajustes salariais concedidos aos atuais empregados da CPTM por acordos coletivos de 1998 a 2007. Admissibilidade. Art. 4o, § 2o, da Lei Estadual 9.343/96. Concessão dos abonos veiculados nas negociações coletivas. Impossibilidade. Precedentes da Câmara.

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. Complementação de aposentadoria. Aposentados da FEPASA. Afastamento da prescrição do fundo de direito. Extensão dos reajustes salariais concedidos aos atuais empregados da CPTM por acordos coletivos de 1998 a 2007. Admissibilidade. Art. 4o, § 2o, da Lei Estadual 9.343/96. Concessão dos abonos veiculados nas negociações coletivas. Impossibilidade. Precedentes da Câmara. Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09. Recurso parcialmente provido.

RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Adequação do v. acórdão para, em consonância com o entendimento exarado pelo C. STF, no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), determinar que, quanto aos juros de mora, seja observada a disciplina contida no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e, no que tange à correção monetária, o cálculo deverá observar Tabela Prática deste E. Tribunal.